Tribunal: TJSP
Processo: 1005110-56.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005110-56.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ADRIANO AGUIAR DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005110-56.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 17895
2
VOTO No 17895
Embargos de Declaração: 1005110-56.2019.8.26.0564/50000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Adriano Aguiar de Melo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia apresentada. Pretensão de manifestação
expressa de toda legislação invocada. Descabimento.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autarquia em face do V. Acórdão de fls. 855/861, que negou provimento ao recurso
da autarquia e deu parcial provimento ao reexame necessário.
Alega o embargante, em síntese, que no ano de 2016 o
segurado ajuizou ação idêntica a esta, a qual foi julgada improcedente por ausência
de incapacidade e de nexo causal, razão pela qual a presente demanda deve ser
extinta, sem análise do mérito, nos termos do art. 337, § 4o e 485, V, do CPC/2015,
ante o reconhecimento de coisa julgada. Ao final, requer o acolhimento dos
presentes embargos para que seja sanado o vício apontado. Prequestiona a
matéria.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De acordo com o artigo 1.022 do NCPC, a oposição de
embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão embargada,
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Contudo, no presente caso, não se evidenciam
quaisquer dos vícios que admitiriam a interposição do presente recurso, pois o V.
Aresto enfrentou devidamente a matéria posta em discussão, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005110-56.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 17895
3
“De início, rejeito a preliminar arguida pela
autarquia.
Isso porque a ação anterior que foi julgada
improcedente por ausência de incapacidade e de nexo
causal teve seu laudo confeccionado em 2016 (fls.
754/770), já o presente feito foi ajuizado em 01/03/2019,
cerca de três anos após àquela avaliação pericial, período
em que o obreiro comprovou ter continuado a trabalhar (fl.
16 e 737), circunstância que permite um novo ingresso
judicial sem que se configure violação à coisa julgada, ante
a possibilidade de agravamento do quadro clínico pelo
labor.
Cumpre ressaltar que a teoria da concausa é
admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que
concorre com outro, formando nexo entre a doença
profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do
nexo causal direto e exclusivo entre o dano e o trabalho,
para a configuração do acidente ou da doença profissional
do trabalho.
(...)
No tocante à questão de fundo, de fato, o
segurado faz jus ao recebimento do benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médica e ambiental (fls.
694/719) constatou-se que obreiro é portador de tendinose
bilateral de ombros, síndrome do túnel do carpo e
tendinite de quervain, moléstias decorrentes do trabalho e
que o incapacitam de forma permanente para o exercício
da função habitual.
(...)
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de
que a parte autora faz jus à concessão do benefício de
auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991” (fls. 857/859)

Como se vê, a questão posta sub judice foi
adequadamente enfrentada e, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada, o que não
se pode admitir.
Lembrando que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada1.
1EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005110-56.2019.8.26.0564/50000 - Voto no 17895
4
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator